Tribunal: TJMT
Processo: 0046539-22.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046539-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SOUZA LIMA (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE MOURA BORGES - CPF: 042.930.761-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (VÍTIMA), RAFAEL TRINDADE - CPF: 299.007.351-53 (VÍTIMA), AUGUSTO CESAR DE MOURA BORGES - CPF: 042.930.761-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0046539-22.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSIMAR SOUZA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ausentes provas independentes e judicializadas que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0046539-22.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSIMAR SOUZA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a denúncia e absolveu Josimar Souza Lima

da prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 70, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 182274956).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a condenação do réu por existirem elementos probatórios suficientes a evidenciar a autoria delitiva (Id.: 182274956).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 182274968).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.: 183159172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0046539-22.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSIMAR SOUZA LIMA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 28 de julho de 2017, por volta das 23hs00min., no estabelecimento comercial Três Irmãos Engenharia Ltda., os denunciados Augusto e Josimar,
“em liame subjetivo e com relevância causal de condutas com indivíduo “Everton” e outros, por ora não identificados, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si, 02 (dois) caminhões basculante, marca VOLKSWAGEN, modelo 31.330 CRC 6X4, placas OBC 8247 e OBC 8487, cada um avaliado indiretamente às fls. 42 em R$ 171.919,00 (cento e setenta e um mil, novecentos e dezenove reais), 01 (uma) impressora funcional, marca Brother, 02 (dois) aparelhos celulares, 05 (caixas de ferramentas), uniformes da empresa, 01 (um) automóvel FIAT/UNO MILLE, placa NJS 5290, pertencentes ao referido comércio, além de um celular e uma carteira, pertencente a Rafael Trindade”
.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos,
“os funcionários da empresa, Rafael Trindade e Wemerson da Silva Campos estavam laborando normalmente, oportunidade em que Josimar, “Ewerton” e ouros três larápios, por ora não identificados, fortemente armados, arrombaram a porta da guarita, adentraram ao local e anunciaram ao assalto, rendendo os trabalhadores, enquanto Augusto aguardava fora da empresa, a fim de coibir a ação delituosa”
.

Consta que, com muitas ameaças, os ofendidos
“foram amarrados enquanto alguns larápios subtraíram os objetos supracitados”
.

Faz parte também da peça acusatória que
“Wemerson foi agredido pelos meliantes como socos e coronhadas no rosto e nariz, como forma de amedrontá-lo e garantir a subtração. Ademais, os meliantes sob forte violência e graves ameaças, restringiram a liberdade dos ofendidos Rafael e Wemerson até 04h00min., instante em que Augusto, Josimar e seus comparsas empreenderam fuga em posse da res furtivae”
.

Depreende-se que as vítimas reconheceram fotograficamente os denunciados Augusto e Josimar.

Razão pela qual Augusto Cesar de Moura Borges e Josimar Souza Lima foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c artigo 70 (duas vezes) e artigo 61, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 7-10-2017.

A juíza de primeiro grau desmembrou os autos em relação à Josimar Souza Lima, por não ter sido encontrado, à época, para citação.

A sentença foi prolatada em 12-11-2019. Tendo o réu sido absolvido do crime do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c artigo 70 (duas vezes) e artigo 61, inciso I, do Código Penal.

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e provas orais.

No tocante à autoria delitiva, o Ministério Público pretende a
condenação do réu
ao argumento de que há provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva.

Augusto César de Moura Borges
, ao ser interrogado, eximiu-se da participação no crime, negando, ainda, que tivesse chamado à coautoria o réu Josimar Souza Lima.

Inquirido pelo Ministério Público, respondeu às seguintes perguntas:

“
Promotora:
Então essa declaração que está aqui, foi você que falou pro delegado?

Réu:
Eu fui obrigado a falar, pra me tirar, pra me livrar, entendeu?

Promotora:
[...] essa fala aqui que o senhor participou do roubo, que é ex-funcionário da empresa, você falou pro delegado mesmo? [...]

Réu:
se eu falei pro delegado? Eu falei pro delegado.

Promotora:
Então isso o delegado não mentiu?

Réu:
Porque eu tava trabalhando lá. Como é que eu não era funcionário de lá?

Promotora:
E quanto tempo o senhor trabalhou nessa empresa?

Réu:
Três meses [...]

Promotora:
Três meses. Noventa dias. Então, noventa dias o delegado também não mentiu na hora que ele colocou isso aqui.

Réu:
Mas isso é verdade. Eu não tô negando.

Promotora:
E o Josemar, de onde o senhor conhece ele?

Réu:
Josemar, eu conheço ele de infância, mas nunca mais vi ele.

Promotora:
[...] E o Josemar, ele não trabalhava nessa empresa?

Réu:
Não.

Promotora:
[...] E por que surgiu o nome do Josemar, seu amigo de infância?

Réu:
Isso foi um falso testemunho, né? [...] é porque coloquei, tipo assim..., para mim sair dali [...] a partir do momento que eu tava falando, eles não me deixava alar.

Promotora:
Então, não foi a polícia que inventou o nome Josemar Souza Lima, foi o senhor que falou?

Réu:
Eu falei para mim sair dali de perto dos policiais [...]”.

Josimar Souza Lima
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respondeu:

“
Réu:
Não Senhora, não pratiquei isso aí. Eu fiquei sabendo desse processo depois que vim preso, aqui já na PCE, que chegou o mandado de prisão para mim, tá assinado. Ai, que eu fui ter ciência disso [...]

Juíza:
Você foi preso por esse mandado?

Réu:
Não senhora, fui preso por um porte de arma [...]

Juíza:
Você conhece o Augusto Cesar de Meira Borges?

Réu:
Conheço ele sim, mas desde o tempo que eu sai da cadeia não vi esse guri. Não sei nem porque ele foi que ele fez isso comigo, colocou no meio desse rolo todo aí.

Juíza:
Você sabe que ele indica você?

Réu:
Sim

Juíza:
Ele chama você à autoria do processo.

Réu:
Fiquei sabendo porque desse processo, depois que fui lá né, que ele que tava colocando eu no meio desse rolo [...]

Juíza:
Na delegacia você não foi ouvido?

Réu:
Nenhum momento.

Juíza:
Mais alguma coisa que você queira me falar Josimar? Esta é a oportunidade.

Réu:
Só a oportunidade de tirar eu desse processo porque eu não tenho nada a ver com isso né? Doutora. No porte eu assinei o ato que eu errei mesmo, agora disso daí eu tomei ciência aqui n PCE mesmo. Não tenho nada a ver com esse guri. Não me envolvi com ele, muito menos com esse roubo. Só isso que eu tenho pra dizer pra senhora”.

A vítima
Rafael Trindade
, em juízo, narrou os fatos, respondendo às perguntas feitas pela Promotora de Justiça, da seguinte forma:

“
Promotora:
[...] o senhor trabalhava lá?

Vítima:
Vinte e um anos.

Promotora:
[...] e o que o senhor fazia?

Vítima:
Eu era segurança [...] dois me pegaram na guarita lá em cima, e trouxe cá para baixo, onde tava o outro [...] tava armado. [...] São quatro. Cá embaixo tinha dois. Mas o outro, eu cheguei e ele já tava armado [...] só sei que eles pegaram ele cá embaixo primeiro, e foi lá na guarita e trouxe eu pra ficar com o outro lá embaixo. E eles não deixou eu olhar a cara deles. Então, eu tenho problema de pressão, pressão alta, eu fiquei muito cansado, muito ruim. Pegaram minha bolsa [...] pegaram café, água e me trouxe. Meu remédio tava na minha bolsa, eles trouxe para mim [...] Não me deram um arranhão [...] Tavam muito bem armados [...]

Promotora:
E o que subtraíram lá da Engenharia? Do Três Irmãos Engenharia?

Vítima:
Eu não posso falar o que eles pegaram porque eu não vi [...] Eu não sei o que eles roubaram era dois ou três caminhão. Mas eu tenho certeza que eles roubaram [...] eles pegaram..., eu escutei eles falar assim, eu tava de costa, e eles pra lá assim, falou no telefone: “pega lá dentro as caixa de ferramenta, põe no carro e leva”. Agora eu não sei que ferramenta que é. Eu sei que eles pegaram ‘umas’ caixa de ferramenta, botaram num carro e saiu, no carro da firma mesmo. Mais embaixo eles abandonaram o carro da firma mesmo. Mais embaixo eles abandonaram o carro, e no outro dia eles acharam o carro [...]

(...)

Promotora:
[...] Por quanto tempo o senhor ficou na posse deles, a mercê deles?

Vítima:
pra base de dez e meia, onze horas, eu fiquei até três e pouco da manhã [...] me trancaram logo cedo, hora de ir embora. Me botou entro do banheiro, e eu, só laçaram a corda assim [...] amarrou o ouro também [...] mas eles dizem que esse guarda que armou, esse homem que armou a ladroagem lá, é funcionário de lá mesmo, lá de dentro. Não sei se é Augusto,, o que é, só sei que trabalha na usina [...] tanto é que o contato das chaves tava lá, dos caminhão, né?

(...)

Promotora:
[...]
o senhor reconheceu algum?

Vítima:

Não. Nenhum deles
[...] não recordo [...] se eu ver eles não conheço nenhum. Se eu ver eles conversando com nós aqui não sei quem que é”.

O investigador de policial
Bruno
, na audiência de instrução e julgamento, inquirido sobre os fatos, rebateu:

“
Promotora de Justiça:
[...] o que o senhor pode esclarecer? Como é que vocês chegaram à autoria, como é que vocês foram acionados?

Testemunha:
Então, nós tivemos informações de que um dos funcionários da empresa teria participado do roubo desses veículos da empresa. Ai, certo dia nós andando, em diligência, na frente da empresa, esse funcionário estava saindo da empresa e abordamos ele [...] E aí abordamos ele, conversamos com ele, e na conversa ele já assumiu com gente que ele participou de todo fato na empresa [...] simplesmente, na hora rele falou:
“eu participei, queria ganhar um dinheiro, tava precisando, eu tava com algumas dívidas para pagar....”
é isso que ele alegou pra gente [...] Ele citou o Josimar e declinou a residência, o possível endereço, porém não encontramos [...] ele falou que iria receber dez mil [...] ele falou que a participação dele foi de arquitetar, passar toda informação dos vigilantes, horário, onde fica as chaves dos veículos, toda informação. E ele não entrou na hora do fato, ele ficou do lado de fora pra dá suporte.

Promotora:
Sabe o que eles subtraíram?

Testemunha:
Foi dois caminhões basculantes, e um fiat UNO, e alguns objetos, celulares.

Promotora:
Sabe se esses carros foram levados pra um país vizinho?

Testemunha:
Bolívia? Ele falou que sim [...] o Augusto, ele alegou que esses veículos já estavam vendidos no país boliviano [...] no momento que a gente levou ele pra delegacia, fizemos a pesquisa no nome dele e constou que ele tava com um mandado de prisão.

Promotora:
O Josemar, você constou aqui no seu relatório relacionado às folhas trinta e nove dos autos, que Josemar que tem os contatos na Bolívia [...]

Testemunha:
Sim, contato dessa transação, pra comercializar o veículo lá na Bolívia [...] não sabemos como seria a forma de pagamento dele. O que ele falou pra gente é que ele receberia dez mil pela facilitação desses veículos, do roubo, né? [...] ele assumiu também perante o Delegado, né?

Promotora:
Chegou a falar com as vítimas, você? O Wemerson e o Rafael? [...]

Testemunha:
o seu Rafael eu conheci aqui [...]

Advogado nomeado: Vocês foram com intuito de passar na frente ou vocês tinham um alvo certo?

Testemunha:
Não. Na realidade, assim, como estava na investigação referente aos caminhões, nós tava andando ali ao redor pra ver se o caminhão não estava escondido também. Porque, até então, a gente não sabia onde o caminhão tava. Tínhamos uma denúncia que ele seria um dos autores. Então já tínhamos uma indicação de que ele era o possível autor do roubo [...]

Advogado nomeado:
ele foi reconhecido por alguma vítima?

Testemunha:
Ele foi reconhecido como ex-funcionário, né?”.

Essas são as provas colhidas nos autos.

A juíza sentenciante, ao absolver o réu, considerou que
“podemos constatar que o único indício carreado pela acusação seria um possível chamamento à autoria, feito pelo corréu Augusto em face do denunciado Josimar e que, repita-se, não foi confirmado em Juízo”
.

Portanto, em que pese à tese argumentativa trazida pelo Ministério Público, adiro às razões esposadas pela magistrada no sentido de que as provas colhidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são frágeis a corroborar a peça inaugural.

Digo isso porque, em que pese à vítima Rafael Trindade, na fase investigativa, ter realizado o reconhecimento fotográfico de Josimar Souza Lima, em juízo, admitiu não ter condições de reconhecê-lo, dizendo que não se recorda de nenhum deles.

Com efeito, apesar de o reconhecimento fotográfico ser valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

A propósito:

“1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que
"a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. No caso, a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial fotográfico realizado pela vítima, o qual não apresenta segurança necessária, pois os policiais apresentaram uma imagem do agravado na qual ele aparece com boné e óculos escuros. Ademais, o posterior reconhecimento pessoal não observou os requisitos do art. 226 do CPP e a vítima afirmou em juízo que não teve certeza ao apontar o agravado.

4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.379.861/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, o que se extrai dos autos, ainda, na fase investigativa, é somente o depoimento de Augusto atribuindo a Josimar a participação no delito de roubo majorado. Não obstante, na fase judicial, Augusto admite atribuir a Josimar a coautoria do delito, pois queria
“se livrar dos policiais”.

Vale dizer que, judicialmente, não há qualquer elemento de prova que corrobore o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial e as afirmações feitas pelo corréu, na delegacia, mas não ratificadas em juízo.

No ponto, importante relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“(...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
(...)” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“(...) Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição” (TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Portanto, ausentes provas judicializadas que apontem a autoria delitiva do apelante, viável a manutenção da absolvição.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença absolutória .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024